Tribunal: TJMT
Processo: 0004873-50.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004873-50.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA JURACI PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 284.300.009-25 (VÍTIMA), DONIZETE APARECIDO RODRIGUES - CPF: 156.348.018-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL E DAMAIS PROVAS – VINDICADO AFASTAMENTO DO SURSI DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – EVENTUAL RECUSA DEVE SER FEITA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
APELO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório, composto pelas declarações da ofendida e prova pericial, certifica, de modo inconteste, a prática dos crimes de violação de domicílio e ameaça no âmbito doméstico, conjuntura em que a palavra da vítima assume excepcional importância.

2.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“embora a
suspensão condicional da pena
seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. [...]”
(AgRg no REsp 1646690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/03/2017).

3. Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Donizete Aparecido Rodrigues
, almejando ver reformada a sentença que o condenou à reprimenda de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e lhe concedeu a suspensão condicional da pena, por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, pela prática dos crimes previstos nos art.
150, § 1o, e 147,
caput
, ambos do Código Penal
.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de atipicidade das condutas praticadas. Subsidiariamente, requer o afastamento do
sursi
da pena, porquanto a sanção privativa de liberdade mostra-se mais benéfica ao acusado. Ao fim, pugna pelo afastamento das custas processuais, visto tratar-se de réu hipossuficiente.

Em contrarrazões, o
Parquet
postula o parcial provimento do apelo, apenas para afastar o
sursi
da pena.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça recomenda o parcial acolhimento do recurso, também para afastar o
sursi
da pena.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Donizete Aparecido Rodrigues
foi condenado à reprimenda de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, pela prática dos crimes previstos no art. 150, § 1o, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, porque “
no dia 13 de setembro de 2016, por volta das 19h30, na residência localizada na Rua Nelson Taborda, no 230-S, Centro, nesta cidade e comarca de Juara-MT, (...) ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, entrou clandestinamente em casa alheia, pertencente à vítima Ana Juracy Pinheiro de Souza, sua ex-namorada
”, bem como porque, “
(...) valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima (...), ameaçou-a, com palavras, de causar-lhe mal injusto e gr
ave”.

Segundo a denúncia, “
a vítima e o denunciado namoraram por aproximadamente oito meses, sendo que na data dos fatos fazia três semanas que haviam rompido a relação. Apurou-se que, no dia 13 de setembro de 2016, por volta das 19h30min, o imputado, que estava aparentemente embriagado, adentrou clandestinamente no quintal da vítima e passou a proferir palavras de baixo calão em seu desfavor, xingando-a de ‘vagabunda, puta, piranha’. Ato contínuo, pediu para que ela abrisse a porta do imóvel, sendo que, diante de sua recusa, o acusado quebrou o vidro da janela do quarto. Diante disso, a vítima disse que iria chamar a polícia, quando foi ameaçada por DONIZETE, que afirmou que iria incendiar sua casa. Demonstrou-se que a polícia militar fora acionada e o denunciado preso em flagrante delito, nos fundos da residência da ofendida (...)
” (
sic
).

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de atipicidade das condutas praticadas. Subsidiariamente, requer o afastamento do
sursi
da pena, porquanto a sanção privativa de liberdade mostra-se mais benéfica ao acusado. Ao fim, pugna pelo afastamento das custas processuais, visto tratar-se de réu hipossuficiente.

Inicialmente, destaque-se que a materialidade dos delitos encontra-se estampada no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, no Laudo Pericial de Verificação de Dano e nos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também se revela incontroversa.

O acusado confessou que adentrou na residência da ofendida, porém negou tê-la ameaçado, pois estava embriagado no dia do fato e não se recorda de minúcias do ocorrido.

De outro lado, os policiais
Wexley Júlio Fernandes
e
Marcos Vinicius Beltramello
, assinalaram que foram acionados no dia do ocorrido e, ao chegarem ao local, a ofendia lhes revelou que o réu havia entrado à força em sua residência e a ameaçado.

No mesmo sentido, a vítima relatou que havia rompido o relacionamento com o réu há três semanas. Disse que no fatídico dia, o acusado, visivelmente embriagado, adentrou no quintal de sua residência e passou a lhe importunar, ofendendo-lhe moralmente com palavras de baixo calão. Afirmou, ainda, que
o acusado disse que colocaria fogo na residência com ela dentro caso chamasse a polícia
. Por fim, ressaltou que o réu
quebrou o vidro da janela de seu quarto
, momento em que ficou com medo e acionou a polícia.

Pontue-se que o Laudo Pericial de Verificação de Dano atesta que “
o vidro da janela que dá acesso a um dos cômodos da residência foi quebrado utilizando força física, restando estilhaços pelo chão do quarto da residência
” (id. 15927498).

Ora, os crimes de violência
dom
éstica são, usualmente, cometidos a furto, no foro íntimo das famílias e, por esse motivo, as declarações das vítimas têm papel fundamental na elucidação da verdade, sobretudo quando se mostram

verossímeis e encontram respaldo no elenco probatório
.

Assim, as declarações da ofendida (pormenorizadas, ricas em detalhes), que foram prestadas em
ambas as fases do procedimento
(administrativa e judicial), demonstram que a sentença atacada encontra-se fundada em elementos judiciais suficientes a certificarem a adequação típica das condutas do apelante.

Quanto à tese a afirmar que a embriaguez do acusado afastaria a intenção de intimidar a vítima, destaque-se que as provas coligidas em ambas as etapas do procedimento atestam que o réu ingeriu bebida alcoólica por livre e espontânea vontade.

Ora, o estado de embriaguez voluntária e o estado de ira não eximem o apelante do delito de ameaça, dado que, à luz do contexto probatório, sua conduta teve o condão de incutir na vítima o temor de que poderia sofrer o mal injusto e grave prometido.

A propósito, de notar-se que a ofendida restou efetivamente intimidada, vindo a dirigir-se à Delegacia de Polícia, registrar a ocorrência, sem perder de vista que apresentou narrativas harmônicas acerca dos crimes sofridos. Ainda que o acusado estivesse a ostentar a culpabilidade mitigada, ou mesmo ausente, viria de incidir, na espécie, a teoria da
actio libera in causa ad libertatem relata
, porquanto havia ele voluntariamente ingerido bebida alcoólica momentos antes da prática delitiva.

Assim, conquanto se pudesse conjecturar eventual ausência ou redução de dolo ao tempo da ação, mostra-se impraticável fazer semelhante ilação sobre o início da série causal. Nas precisas palavras de BITENCOURT (
Tratado de Direito Penal, parte geral
. v.1. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 427), “
como o dolo é coincidente com o primeiro elo da série causal, deve o agente responder pelo resultado que produzir
”
(g.n.).

De outro lado, no que toca à instância da Defesa por afastamento da suspensão condicional da pena por,
em tese
, se mostrar prejudicial ao apelante, cumpre assentar que o
sursis
da pena é um benefício a ser concedido ao réu pelo juiz da causa se atendidos os pressupostos delineados em lei e o momento adequado à sua rejeição é a audiência admonitória a ser realizada, a tempo e modo, pelo Juízo das execuções.

Este, aliás, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a preconizar que
“embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal
recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação
. Dessa forma, não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que,
somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
”
(AgRg no REsp 1646690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/03/2017).

Por fim, quanto ao pedido de decote das despesas processuais, tem-se que não assiste razão ao recorrente, haja vista que o fato de o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais. A teor do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”, sem perder de vista que “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ – AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTATURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Logo,
nego provimento

ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020